Tribunal: TJES
Processo: 5002248-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002248-49.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ACADEMIA DE GINASTICA CENTRO DE BEM ESTAR EIRELI - ME
AGRAVADO: GLOBO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA 30 (TRINTA) DIAS CORRIDO. RAZOABILIDADE. ACADEMIA DE GINÁSTICA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Em que pese o aparente atendimento pela agravada quanto aos requisitos da Lei nº 8.245/91 para a concessão da liminar de despejo, certo é que o prazo de 15 (quinze) dias contínuos fixados pela magistrada de primeiro grau para a desocupação do imóvel, no caso, revela-se desproporcional e desarrazoado, tendo em vista a atividade exercida pela agravante (academia de ginástica).

2. A despeito da hipótese vertente não atrair a incidência dos atos normativos invocados pela agravante (§§2º e 3º, do art. 63, da Lei nº 8.245/91), não há como deixar de considerar que a academia de ginástica atende número considerável de alunos, bem como reclama um prazo razoável para a retirada e realocação dos equipamentos, exsurgindo daí o requisito da urgência.

3. Recurso provido para determinar que a desocupação do imóvel comercial (lojas 07, 08, 09, 10, 32, 33 e 37) localizado na Av. Braúna, n° 1000, o Centro Comercial Pátio Laranjeiras, bairro: Colina de Laranjeiras, Distrito de Carapina, Serra, ES, CEP: 29.167-638, referente as lojas 07, 08, 09, 10, 32, 33 e 37, onde se encontra a requerida ACADEMIA DE GINASTICA CENTRO DE BEM ESTAR EIRELI - ME, se dê no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos, pela agravante e demais ocupantes.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra-ES, por meio da qual deferiu a “
liminar pleiteada para a desocupação do imóvel comercial (lojas 07, 08, 09, 10, 32, 33 e 37) localizado na Av. Braúna, n° 1000, o Centro Comercial Pátio Laranjeiras, bairro: Colina de Laranjeiras, Distrito de Carapina, Serra, ES, CEP: 29.167-638, referente as lojas 07, 08, 09, 10, 32, 33 e 37, onde se encontra a requerida ACADEMIA DE GINASTICA CENTRO DE BEM ESTAR EIRELI - ME, em no máximo 15 (quinze) dias, pela requerida e demais ocupantes”
(id 4449076).

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, a fim de que seja dilatado o prazo fixado para a desocupação do imóvel, quer seja, a teor da regra dos §§2º e 3º, do art. 63, da Lei nº 8.245/91, quer seja pela avaliação do prazo necessário para resolver as questões relativas ao quadro de alunos e funcionários, bem como para retirada de equipamentos e materiais. Subsidiariamente, requer que a contagem do prazo seja realizada em dias úteis e não dias ocorridos.

Decisão proferida no id 4488184, por meio da qual deferi a concessão da tutela recursal de urgência.

Informações da magistrada singular no id 4592788.

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como externei na decisão em que concedi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em que pese o aparente atendimento pela agravada quanto aos requisitos da Lei nº 8.245/91 para a concessão da liminar de despejo, certo é que o prazo de 15 (quinze) dias contínuos fixados pela magistrada de primeiro grau para a desocupação do imóvel, no caso, revela-se desproporcional e desarrazoado, tendo em vista a atividade exercida pela agravante (academia de ginástica).

A despeito da hipótese vertente não atrair a incidência dos atos normativos invocados pela agravante (§§2º e 3º, do art. 63, da Lei nº 8.245/91), não há como deixar de considerar que a academia de ginástica atende número considerável de alunos, bem como reclama um prazo razoável para a retirada e realocação dos equipamentos, exsurgindo daí o requisito da urgência.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE DESPEJO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRAPOSIÇÃO AOS TERMOS DA R. DECISÃO RECORRIDA. OBJEÇÃO REJEITADA.
AUMENTO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. POSSIBILIDADE
.
Nos termos do art. 59, § 1º da Lei do Inquilinato, o prazo para a desocupação voluntária é de 15 dias.

Outrossim, a jurisprudência admite, excepcionalmente, a flexibilização do prazo legal, nas hipóteses em que houver circunstâncias que justifiquem referida providência.
Precedentes desta C. 31ª Câmara de Direito Privado.
In casu, os equipamentos, produtos e maquinários utilizados pelo agravante são de grande porte e frágeis, necessitando de uma adequada logística para remoção e deslocamento. Aumento do prazo para 30 dias.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2263265-26.2021.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/01/2022; Data de Registro: 19/01/2022)

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
ao agravo de instrumento para confirmar a decisão proferida no id 4488184, a fim de que a desocupação do imóvel comercial (lojas 07, 08, 09, 10, 32, 33 e 37) localizado na Av. Braúna, n° 1000, o Centro Comercial Pátio Laranjeiras, bairro: Colina de Laranjeiras, Distrito de Carapina, Serra, ES, CEP: 29.167-638, referente as lojas 07, 08, 09, 10, 32, 33 e 37, onde se encontra a requerida ACADEMIA DE GINASTICA CENTRO DE BEM ESTAR EIRELI - ME, se dê no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias corridos, pela agravante e demais ocupantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 06/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.